Tribunal: TJES
Processo: 5015054-82.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015054-82.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALISTHER CLEOMAR ALMEIDA BONICENHA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU NOVOS ELEMENTOS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por réu condenado à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal (roubo). O requerente sustenta a ocorrência de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, em razão da majoração da pena na segunda fase dosimétrica, realizada no julgamento de apelação, e busca a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação à proibição de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, na reanálise da dosimetria realizada pela instância revisora; e (ii) avaliar a existência de elementos que justifiquem o acolhimento da revisão criminal, com base no art. 621 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal tem cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, sendo instrumento excepcional destinado a corrigir teratologias, nulidades insanáveis ou erros técnicos evidentes, e não para reabrir discussão sobre questões já apreciadas, salvo diante de novos elementos (CPP, art. 621; STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC).

4. O efeito devolutivo amplo da apelação autoriza a reanálise integral da dosimetria da pena, inclusive em recurso exclusivo da defesa, desde que não haja agravamento da pena final ou do regime de cumprimento, o que afasta a configuração de reformatio in pejus (STJ, AgRg no HC 786.875/MS; STJ, HC n. 359.152/RN).

5. No caso concreto, a majoração da pena em razão da reincidência na segunda fase da dosimetria foi devidamente fundamentada e não agravou a pena final fixada, sendo, portanto, compatível com o efeito devolutivo da apelação.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que a revisão criminal não pode ser utilizada como "terceira instância" para rediscutir questões já analisadas, salvo nos casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou apresentação de novos elementos, o que não se verifica nos autos (STJ, AgRg na RvCr n. 6.061/MG; TJES, Revisão Criminal nº 5007482-46.2022.8.08.0000).

7. O requerente não apresentou qualquer novo elemento ou circunstância que pudesse justificar a desconstituição da condenação ou alteração da dosimetria, limitando-se a reiterar alegações já apreciadas e rechaçadas na apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão Criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. O efeito devolutivo da apelação permite a reanálise integral da dosimetria da pena, inclusive em recurso exclusivo da defesa, desde que não haja agravamento da pena final ou do regime de cumprimento, sem que isso configure reformatio in pejus.

2. A revisão criminal, por sua natureza excepcional, só é cabível diante de manifesta ilegalidade, teratologia ou apresentação de novos elementos, o que não se verifica quando a matéria já foi devidamente apreciada e fundamentada em sede de apelação.

3. O objetivo da revisão criminal não é instaurar nova instância de julgamento, mas assegurar a correção de erro judiciário comprovado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621, I; CP, art. 59; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 786.875/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/9/2023.

STJ, AgRg na RvCr n. 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, DJe 14/5/2024.

TJES, Revisão Criminal nº 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 15/2/2023.

TJES, Revisão Criminal nº 5005533-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 16/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, NÃO CONHECER a Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
R
evisão
C
riminal ajuizada por
ALISTHER CLEOMAR ALMEIDA BONINCENHA
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo
nº
0019647-51.2016.8.08.0024
, pela prática do crime
previsto no art
.
157,
caput
,

do Código Penal
,
à pena

de
06
(
seis
) anos
e 05 (cinco) meses
de reclusão,
no
regime inicial fechado
.

O
requerente
se insurge
contra o édito condenatório,
objetivando

a
revisão da dosimetria da pena, alegando, em suma, que, em sede de apelação somente da defesa, fora exasperada a reprimenda na segunda fase em 11 (onze) meses, enquanto na sentença o aumento fora de apenas 06 (seis) meses, o que acarretaria
reformatio in pejus
.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
el
a improcedência do pedido revisional.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ALISTHER CLEOMAR ALMEIDA BONINCENHA
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 0019647-51.2016.8.08.0024, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
,

do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, objetivando a revisão da dosimetria da pena, alegando, em suma, que, em sede de apelação somente da defesa, fora exasperada a reprimenda na segunda fase em 11 (onze) meses, enquanto na sentença o aumento fora de apenas 06 (seis) meses, o que acarretaria
reformatio in pejus
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROV IDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

No caso em voga, conforme alhures exposto, o pedido revisional refere-se ao afastamento da exasperação da pena na segunda fase dosimétrica realizada na seara recursal, mantendo a pena-base fixada no julgamento da apelação, mas utilizando o aumento da reprimenda referente à reincidência estabelecido na sentença de 1ª instância.

Aduz o revisionando que, ao reduzir a pena-base, mas elevar a exasperação a título de agravante da reincidência, a egrégia Câmara Criminal teria violado a proibição da
reformatio in pejus
.

Contudo, tal pleito não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, ao fundamentar, em síntese, que não enseja
reformatio in pejus
, ainda que em recurso somente da defesa, em razão do seu amplo efeito devolutivo que autoriza o reexame de toda a dosimetria da pena, nas hipóteses em que não há agravamento da reprimenda final do réu, a saber:

Importa destacar que o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. Dessa forma, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra
reformatio
i
n pejus
, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso (STJ, AgRg no HC n, 786 875/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023), o que, no caso, não ocorreu.

Senão vejamos a ementa da apelação vergastada abaixo reproduzida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O depoimento do ofendido assume especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, tratando-se de prova idônea, mormente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não deixando dúvidas que o apelante realizou a conduta imputada na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas. 2. O fato de os bens não terem sido recuperados não justifica de forma válida a exasperação da pena-base, porquanto a subtração é inerente ao crime de roubo (HC n 359,152/RN, relator Ministro Joel llan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 18/8/2017). 3. O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes. Jurisprudência STJ. 4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior a fração paradigma estar devidamente fundamentado. 5. O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. Dessa forma, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, Jurisprudência STJ. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Ante o exposto,
NÃO
CONHEÇO
da Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator não conhecer a revisão criminal.